Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-33.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais – Blecaute ocorrido na Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias – Morte de toneladas de peixes – Evento danosos ocorrido no ano de 2009 – Ação ajuizada em 2019 – Prescrição ocorrida – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.